Tribunal: STF
Processo: HC 189759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento de pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.



    AGRAVO – LIMINAR – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica agravo formalizado contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.